Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-08.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022779-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN GABRIEL SILVA DA CUNHA - CPF: 062.819.441-27 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DONIZETI MOREIRA SANTOS - CPF: 220.471.968-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE FERNANDES DE LARA - CPF: 057.463.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0004-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE
CARACTERIZADA.VÍTIMA COM A LIBERDADE RESTRINGIDA PRIVADA DA POSSE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Consuma-se o crime de roubo com a simples inversão da posse do objeto subtraído, ou seja, tirado o bem da esfera de disponibilidade da vítima. Assim, ainda que o apelante seja preso em flagrante delito logo após ter saído do estabelecimento comercial vitimado, s
e ele obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em roubo na modalidade tentada. Aliás,
in casu
, evidenciada a consumação do roubo, eis que foi flagrado com parte das
res furtivae
em uma mochila na sua posse

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jhonatan Gabriel Silva da Cunha
, contra a r. sentença em que foi condenado pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
, capitulado no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, condenado à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão e
pagamento de
10 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.
(Id. 144762667)

Em suas
razões
recursais, a
Defesa
requer o reconhecimento da
tentativa
incidindo a
redução
respectiva em seu
grau máximo
. (Id. 144762694)

Em
contrarrazões
, o
parquet
requereu o
desprovimento
do recurso (
Id.144762696)
igualmente
, a d.
PGJ
, em parecer cujo sumário segue em transcrição
(Id.
145525192
):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO, COM A REDUÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO APÓS SUBSTRAÇÃO DO BEM PERTENCENTE À VÍTIMA, NA PORTA DO ESTABELECIMENTO, AINDA NA POSSE DO DINHEIRO SUBTRAÍDO (TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO).
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO” (negrito original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Jhonathan Gabriel Silva da Cunha
, foi condenado porque no dia 11.9.2021, juntamente com comparsa não identificado, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento comercial denominado “Farmácia Economize”, localizado na cidade de Rondonópolis-MT.

Segundo consta dos autos,
Jhonathan
e o indivíduo foram até o estabelecimento comercial e com simulacro de arma fogo em punho, adentraram no estabelecimento anunciando o assalto. Ato contínuo, renderem os funcionários que estavam no caixa e balcão do estabelecimento e subtraíram: aproximadamente a
quantia em dinheiro de R$1.000,00 do caixa
;
1 perfume marca Black Creek
;
1 perfume marca Vodka
,
1 perfume marca Coretan
, e
1 aliança dourada do funcionário
, conforme auto de avaliação indireta de Id. 144759908-Pg.56.

Pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena da forma tentada, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, com a aplicação do
quantum
de redução na sua fração máxima, sustentando que o apelante não logrou êxito em ter posse total dos objetos.

Sem nenhuma razão.

A existência material do delito e/ou a respectiva autoria não foram objetos de questionamentos, razão pela qual, deixo de tecer comentários a respeito destes pontos, focando na prendida
desclassificação do crime de Roubo para a modalidade tentada.

A testemunha
Gustavo Vicente Soares da Silva,
policial militar, em juízo narrou que mora próximo a farmácia, e por volta das 19 horas, avistou funcionários que estavam com as mãos para cima e que haviam dois indivíduos de capacete no interior do estabelecimento. À vista disso, a testemunha relatou que, no momento em que os agentes saíram da farmácia, deu-lhes ordem de parada, porém conseguiu prender em flagrante apena o
Jhonatan,
que possuía um simulacro de arma de fogo e o dinheiro subtraído do estabelecimento, e que o outro indivíduo conseguiu fugir.

A vítima
Rogério Donizete Moreira Santos
relatou em sede judicial que o dinheiro roubado da farmácia havia sido recuperado e que também foi apreendida uma aliança que estava em posse dela, porque não pertencia aos funcionários. Prosseguiu narrando que através das câmaras de segurança é possível perceber que dois agentes adentraram no estabelecimento, mas apenas visualizou o assaltante que foi preso o qual estava com uma arma, uma mochila e com o dinheiro.

Como se nota, as provas dos autos não permitem dúvidas de que o apelante ingressou no estabelecimento e mediante uso de simulacro de arma de fogo consumou o delito de roubo, subtraindo para si diversos pertences da vítima.

Ressalta-se que, ainda que o apelante tenha sido em flagrante delito, não se pode negar que ele teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por breve espaço do tempo.

É cediço que o simples fato de o crime ter sido descoberto pela polícia, a tempo de se reaver a
res
, não implica, necessariamente, na inexistência de consumação do delito, haja vista, que o roubo se consuma mediante a posse do objeto subtraído pelo agente, sendo irrelevante o fato de inexistir posse mansa e pacífica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“(...) Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois” (HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Sobre o momento consumativo do crime de roubo, a Corte Cidadã também editou súmula destacando a desnecessidade
da posse mansa e pacífica da coisa
, senão veja-se:

“
Súmula 582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Ilustrando esse raciocínio, é a ementa de julgado deste TJMT:

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582). (...)” (N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ora, diante desse contexto, percorrido todo o
iter criminis
,
não
há falar-se em desclassificação do delito em tela para a forma tentada.

Assim, comprovada a consumação do delito de roubo dada a inversão da posse da
res
, retirando-se-a da esfera de disponibilidade da vítima,
nego provimento
ao pleito defensivo,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023